Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão quanto ao argumento de que o Decreto 31.650/2010 extrapolou os limites traçados pela lei.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Ressalta-se que a própria Lei 4.502/2010, ao tratar da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, faz menção ao Decreto no 31.650/2010, de forma que não merece acolhimento a tese de que o Decreto teria extrapolado os limites da lei. Cito o art. 11, II da Lei 4.502/2010: “Art. 11. Os vencimentos da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor são constituídos das seguintes parcelas: II – Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, instituída pela Lei n° 2.983, de 10 de maio de 2002, publicada no DODF n° 101, de 29 de maio de 2002, estendida ao Instituto de Defesa do Consumidor na forma do art. 39, § 1o, da Lei n° 4.426, de 18 de novembro de 2009, observada a regulamentação determinada pelo Decreto n° 31.650, de 6 de maio de 2010, exclusiva para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público.
4. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.